Tribunal: TJMT
Processo: 1014900-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014900-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Causa, Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014900-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ – POSSIBILIDADE – AÇÃO COLETIVA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – O VALOR DA CAUSA DEVE REFLETIR O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA – SINDICATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, tendo em vista que a Ação Coletiva manejada pela Agravante pretende discutir a concessão do benefício de auxílio alimentação aos servidores plantonistas da Carreira de Desenvolvimento Econômico e Social que laboram na POLITEC, por extensão, do direito instituído por lei e pago aos Profissionais da Carreira da POLITEC, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido na demanda, nos termos do art. 292, §§ 1o e 2o do CPC.

2. É cabível a modificação
ex officio
do valor atribuído à causa na hipótese em que o magistrado visualiza manifesta discrepância em comparação com o real valor econômico da demanda, conforme preceitua o §3o do art. 292 do CPC.

3. Nos termos da
Súmula 481 do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014900-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto
por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora,
nos autos do presente Agravo de Instrumento interposto
contra a decisão proferida na
Ação Coletiva n° 1021982-78.2022.811.0041
, que alterou de ofício o valor de causa e determinou a complementação das custas processuais (ID 89599225 – Ação Coletiva n.o 1021982-78.2022.8.11.0041).

A decisão monocrática ora agravada foi proferida com os seguintes fundamentos:

(...)

Colhe-se dos autos que o Sindicato Agravante ajuizou ação coletiva objetivando o reconhecimento do direito ao repasse do auxílio alimentação à 33 (trinta e três) Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social que laboram em regime de plantão ininterruptos de 24 (vinte e quatro) horas na Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC - MT, atribuindo à causa o valor de R$ 14.850,00 (quatorze mil e oitocentos e cinquenta reais).

Em despacho proferido no ID n. 87675763 – autos de origem, foi determinado ao Sindicato Agravante que emendasse a inicial, juntando a ata da eleição da diretoria atualmente em exercício, bem como para corrigir o valor da causa, de forma a atender ao disposto nos §§ 1o e 2o, do art. 292, do CPC; bem como para apresentar as declarações dos últimos três (03) anos e movimentações financeiras do sindicato dos últimos noventa (90) dias, a fim de justificar a pertinência do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ato contínuo, o Sindicato pleiteou a emenda a inicial para acrescentar mais 01 (um) servidor filiado na entidade sindical que faz jus ao auxílio alimentação dos profissionais da Carreira da POLITEC, totalizando 34 (trinta e quatro) servidores da Carreira de Desenvolvimento Econômico e Social que laboram na POLITEC, oportunidade na qual pleiteou a juntada da ata de eleição da diretoria atualmente em exercício e a
retificação do valor da causa para R$ 19.125,00
(dezenove mil cento e vinte e cinco reais).

(...)

É cediço que
o valor atribuído à causa pelo autor deve corresponder ao proveito econômico pretendido acrescido das
prestações

vincendas
no curso do processo, o qual corresponderá a
uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações,
nos termos dos artigos
292, §§ 2o e 3o do CPC/2015 (...)

(...)

Por sua vez, o § 3o do referido artigo estabelece que, O
juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Na hipótese dos autos,
em que pese a irresignação do Agravante,
entendo que é possível mensurar o proveito econômico perseguido, uma vez que se refere às
prestações vincendas de auxilio alimentação no valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para 34 servidores que perdurarão por tempo superior a 01 (um) ano, razão pela qual, o valor a ser atribuído à causa é, deve ser multiplicada por 12 (doze) vezes, pois, assim, estará representada uma
prestação
anual.

(...)
(Grifos originais)

Em suma, a
Ação Coletiva n° 1021982-78.2022.811.0041
, cuja decisão é objeto do presente recurso, foi ajuizada pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social
com o fim último de obter o reconhecimento da extensão do auxílio alimentação instituído por lei aos Profissionais da Carreira da POLITEC

para 34 (trinta e quatro) servidores plantonistas da Carreira de Desenvolvimento Econômico e Social que laboram na POLITEC, para o que,
atribuiu à causa o valor meramente fiscal de
R$ 19.125,00 (dezenove mil, cento e vinte e cinco reais)
.

Em que pese o valor atribuído à causa, o Agravante esclareceu que o valor correto da causa é
R$ 229.500,00 (duzentos e vinte e nove mil e quinhentos reais)
, que equivale a
R$ 45.900,00

(quarenta e cinco mil e novecentos reais) referente às parcelas vencidas (do pretendido auxílio alimentação) dos meses de abril, maio e junho, multiplicadas pelo número de Requerentes (3x R$ 450,00 = R$ 1.350,00 x 34) e
R$ 186.600,00
(cento e oitenta e três mil e seiscentos reais), que equivale às parcelas vincendas considerando o período de um ano, multiplicado pelo número de Requerentes (12 x R$ 450,00 = R$ 5.400,00 x 34); todavia, por se tratar de uma ação coletiva que busca a defesa dos interesses das partes, e cujo valor é inestimável, sustenta que o valor atribuído à causa deve ser meramente fiscal.

A decisão agravada, por sua vez, refutou a tese de que se trata de ação que busca o reconhecimento de um direito de valor inestimável, antes o contrário, reconheceu que o direito pretendido tem valor certo e caráter alimentar, bem como que os beneficiários estão previamente definidos, razão pela qual alterou o valor da causa para R$ 229.500,00 (duzentos e vinte e nove mil e quinhentos reais) e determinou a intimação dos Agravados para que promovessem a complementação das custas de distribuição, facultando-lhes o parcelamento do pagamento em até 6 (seis) vezes.

O Requerente, inconformado, interpôs o competente agravo de instrumento que foi decidido por esta Relatora em decisão monocrática de negativa de provimento do recurso, com amparo legal no art. 292, §§§ 1o, 2o e 3o, CPC e no fato de que o Agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência econômica e não o fez.

E, em nova irresignação, o Requerente interpôs o presente agravo interno pretendendo a retratação da decisão, para o que alega, em síntese, que diferentemente do que consta na decisão agravada o direito pretendido nos autos tem valor inestimável, bem como que há a possibilidade da inclusão de outros sindicados o que alteraria o valor da causa previamente definido, razão pela qual sustenta a adoção de valor meramente fiscal.

Desse modo, requer o provimento do recurso para
alterar o valor da causa para R$ 19.125,00 (dezenove mil, cento e vinte e cinco reais), nos termos apresentado na emenda a inicial
.

As contrarrazões foram apresentadas (ID.
151635659)
, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 1 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014900-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora negando provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na
Ação Coletiva n° 1021982-78.2022.811.0041
, que alterou de ofício o valor de causa e determinou a complementação das custas processuais pelo Agravante.

Imperioso mencionar que, trata-se, na origem, decisão proferida em Ação Coletiva ajuizada pelo Agravante, por representação de 34 (trinta e quatro) servidores plantonistas da Carreira de Desenvolvimento Econômico e Social que laboram na POLITEC, pretendendo o reconhecimento, por extensão, do direito à percepção de auxílio alimentação instituído por lei e pago aos Profissionais da Carreira da POLITEC no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), à data do ajuizamento da ação. Para tanto, o Agravante
atribuiu à causa o valor meramente fiscal de
R$ 19.125,00 (dezenove mil, cento e vinte e cinco reais)
.

Compulsando os autos da ação coletiva, verifica-se que inicialmente a Agravante postulou pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, ocasião em que foi intimada para corrigir o valor da causa e comprovar a pertinência do pedido de gratuidade da justiça, mediante a juntada de documentos bastantes (ID 87675763 – Ação Coletiva n.o 1021982-78.2022.8.11.0041).

O Agravante, por sua vez, emendou a inicial retificando o valor da causa para R$ 19.125,00 (dezenove mil cento e vinte e cinco reais), todavia, deixou de ratificar o pedido de concessão de justiça gratuita, optando por recolher as custas processuais e taxas de distribuição calculas sobre o valor da causa retificado, postulando pelo seu acolhimento e, posteriormente, o pagamento das custas remanescente (ID 89013749 – Ação Coletiva n.o 1021982-78.2022.8.11.0041).

Contudo, o Juízo Agravado rejeitou o valor atribuído à causa pelo Agravante sustentando que o caso dos autos comporta a aplicação da regra geral,
de modo que o valor da causa deve corresponder a pretensão econômica buscada com a ação, a qual, por se tratar de verba remuneratória alimentar, em prestações continuadas, deve observar o disposto no art. 292, §1o, do CPC
, desse modo, tratando-se de questão de ordem pública determinou a correção do valor da causa para
R$ 229.500,00 (duzentos e vinte e nove mil e quinhentos reais)
, considerando o cálculo apresentado pelo Agravante.

Contra essa decisão, o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL
interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento cujo provimento foi negado por esta Relatora, com fundamento no art. 292 do CPC e na jurisprudência Pátria.

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se a Recorrente, por meio do presente recurso, alegando que a ação coletiva busca o reconhecimento de direito com valor inestimável e cujos beneficiários não estão previamente definidos.

Em síntese, o Agravante alega que
a ação coletiva apenas inicia a formação da relação jurídica obrigacional, fixando a certeza do dever de prestação e a figura do devedor, eis que somente com a posterior liquidação individual da sentença coletiva é que se poderá estabelecer a relação jurídica em sua totalidade,
identificando-se todos credores e fixando-se os valores devidos para cada um
.
(ID 148142168 – Fls. 9)

Ocorre que, inobstante seus argumentos e, consoante restou consignado na decisão agravada, o direito reclamado na ação coletiva não é de cunho inestimável, uma vez que a ação tem como matéria de fundo a concessão de auxílio alimentação, por extensão, a 34 (trinta e quatro) servidores plantonistas da Carreira de Desenvolvimento Econômico e Social que exercem seu ofício junto à POLITEC.

Desse modo,
in casu
, para se chegar ao valor da causa basta simples cálculo aritmético, conforme demonstrado pelo próprio Agravante na petição de emenda à inicial (ID 89013749 - Fls. 3 e 4 - Ação Coletiva n.o 1021982-78.2022.8.11.0041) não havendo nada de inestimável nos autos que impossibilite o cálculo preciso.

Logo, o valor da causa é passível de correção de ofício pelo Juízo Agravado, nos termos do art. 292, §3o, CPC.

Quanto à correção do valor da causa de ofício pelo Juiz, tema cuja controvérsia foi apaziguada pelo novo Código de Processo Civil, a jurisprudência remansosa já o previa mesmo antes do advento do novo
Codex
, é o que se extrai do julgado do e. STJ que colacionamos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL.
VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. DISCREPÂNCIA FRENTE AO REAL VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA
. SÚMULA 83/STJ.

1. É cabível a modificação ex officio do valor atribuído à causa na hipótese em que o magistrado visualiza manifesta discrepância em comparação com o real valor econômico da demanda. Precedentes desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Recurso especial não conhecido.

(STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.096.573 – RJ, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 5-2-2009, DJe 2-3-2009)

Em outro julgado, dessa vez em caso análogo ao dos autos, o e. STJ fez constar que o entendimento prevalente naquele e. Tribunal é de que o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO OBJETIVANDO A MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS
.
O VALOR DA CAUSA DEVE REFLETIR O CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA
. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1.
É entendimento deste Tribunal de que o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda
. Precedentes: AgRg no REsp 641.058/RS, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ de 25/6/2007, REsp 436.203/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 17/2/2003, AgRg no Ag. 1.024675/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 25/10/2010, REsp 876.812/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/12/2008.

2. Na hipótese em foco,
o acórdão de origem refutou a alegação autoral de que o pedido vestibular
(majoração do auxílio-alimentação dos servidores substituídos)
tinha natureza genérica ao registrar a possibilidade de se extrair, de modo taxativo, o benefício econômico pretendido na demanda
.

3. O relator, conforme previsão do art. 557, caput, do CPC, está autorizado a decidir de forma monocrática, quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou estiver em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1233220 SC 2011/0020048-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/3/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/3/2011) (Grifo nosso)

Sendo assim, não resta dúvida de que o valor da causa em ação que se pretende o reconhecimento do direto à percepção do benefício de auxílio alimentação, como no caso dos autos, deve obedecer à regra geral prevista no art. 292 do CPC, permitindo a alteração de oficio pelo Magistrado para adequação de que trata o §3o do art. 292 do CPC.

Por fim, cabe ainda uma breve consideração n
o tocante ao pedido inicial de gratuidade da justiça, para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos Sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é imperioso a demonstração da impossibilidade de arcar com o encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE.

1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados.

3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício".

4. Agravo interno não provido
.

(STJ - AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018).
(Grifo nosso)

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023